Tribunal: STF
Processo: HC 115280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 8.072/1990 – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 não afasta a observância da necessidade de cumprimento de 2/5 da pena para ter-se a progressão.